Tribunal: TJPA
Processo: 0011000-30.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011000-30.2019.8.14.0401

APELANTE: MAX DOUGLAS MACIEL RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTIGO 304 C/C ART. 297, AMBOS DO CPB).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IM
PROVIMENTO
.
ANALISANDO O CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, NOTA-SE QUE AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, SOB O CRIVO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, SÃO IDÔNEAS E CONVERGENTES QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO ORA RECORRENTE NO CRIME USO DE DOCUMENTO FALSO, POR ISSO QUE O ACERVO PROBATÓRIO SE MOSTRA HÍGIDO PARA ARRIMAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 25
de setembro
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MAX DOUGLAS MACIEL RODRIGUES
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
2ª Vara
Criminal
de Belém
(ID nº 13344535- 13344536) que condenou igualmente o ora apelante à pena
de
2 (dois)

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,

substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narrou a denúncia
(ID nº 13344403), em síntese, que, nos dias 23/02/2019 e 25/02/2019,
MAX DOUGLAS MACIEL RODRIGUES
apresentou atestados médicos falsos ao departamento pessoal da empresa Supermercados Formosa, para justificar sua ausência no local de trabalho.

Consta que a empresa encaminhou ofício à unidade de saúde para apurar a idoneidade do documento.

Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua confirmou a falsidade do documento e informou que, na referida data, não há registro de atendimento médico do acusado, bem como as datas dos atestados divergiam dos dias trabalhados pelo médico na unidade de saúde.

Em sede policial, o acusado confessou a autoria delitiva.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
MAX DOUGLAS MACIEL RODRIGUES
incurso n
o
art.
304 c/c art. 297, ambos do CPB.

Em ID 13344406, recebida a denúncia em 27/10/2020;

Em ID 13344414, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 21/07/2021;

Na Sentença
(ID 13344535- 13344536), a magistrada julgou procedente o pedido contido na denúncia, para
condenar
o réu como incurso nas penas do
artigo
304 c/c art. 297, ambos do CPB.

Em razões recursais
(ID nº 13344546), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 13344550), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(ID nº 13949996), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da DRA.
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu i
mprovimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação.

Não havendo preliminares, passo à análise do mérito.

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que a pretensão recursal em análise não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O
crime de uso de documento falso está previsto no artigo 304 do Código Penal
,

nos seguintes termos:

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Rogério Greco, em seu Curso de Direito Penal. Parte Especial. Vol. IV.

(2012. p. 309-310), veicula importante lição acerca do tipo penal em análise, razão pela qual reproduzo um trecho desse ensinamento doutrinário:

[...] De acordo com a redação constante do art. 304, do Código Penal, podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de
fazer

uso
; b) de quaisquer papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302.
Fazer uso
significa, efetivamente, utilizar, empregar, valer-se. Objeto material da conduta do agente são os papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302, vale dizer, documento público, documento particular, documento em que conste firma ou letra reconhecida falsamente, certidão ou atestado ideológica ou materialmente falso, atestado médico falso. [...]. O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de
uso de documento falso
, não havendo previsão para a modalidade da natureza culposa [...].

A testemunha
ALEXANDRE RANGEL CASTRO DOS SANTOS
, empregado do supermercado Formosa, contou, em juízo, que o acusado
apresentou dois atestados médicos falsos para justificar a ausência dele no trabalho. Relatou que encaminharam um ofício à unidade de saúde, solicitando informações acerca da veracidade dos atestados médicos, ocasião em que foram informados sobre a falsificação do referido documento.

Em juízo
, a testemunha
LUIS RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO,
relatou que foi comunicado pelo hospital que sua assinatura estava sendo falsificada em atestados médicos. Contou que perdeu o seu carimbo e que, desde então, essa prática vem sendo recorrente. Declarou que não conhece o acusado e que sua assinatura foi falsificada. Afirmou que estava de folga nos dias em que o acusado foi supostamente atendido na unidade de saúde.

Em ID 13344395, ofício da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, informando que o atestado médico é falso, pois não há registros de atendimento do acusado na unidade, bem como a assinatura do médico não é verídica.

Restou evidenciado, portando, que o recorrente utilizou-se de documento falso, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Esclareço que, embora não tenha sido realizada perícia a fim de atestar a falsificação do documento, existem, nos autos, outros elementos de prova capazes de fundamentar o reconhecimento da falsidade e o uso do documento falso, consoante autoriza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, notadamente pela prova oral colhida, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de uso de documento falso.
Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "para a configuração do crime previsto no art. 304 do Código Penal, a perícia pode ser dispensada, na hipótese de outros elementos serem suficientes para embasar o reconhecimento da falsidade do documento e do uso de documento falso"
( AgRg no AREsp n. 206.656/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 25/11/2015). No caso, não há que se falar em crime impossível, visto que o documento apresentado pelo réu, além de não ter sido confeccionado grosso modo, mostrou-se hábil a enganar e iludir o homem médio. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1625534 RO 2019/0351878-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (GRIFEI)

Ademais, diante da autoridade policial, o acusado confessou a autoria delitiva, alegando que utilizou os atestados médicos falsos para evitar descontos em sua folha de pagamento.

Ressalto que a confissão extrajudicial pode ser utilizada para embasar o decreto condenatório
,
quando corroborada por outros elementos probatórios.

A esse respeito, leia-se:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – AUTORIA COMPROVADA – DEPOIMENTO DE POLICIAL – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CPP – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. I – Confirma-se a condenação quando a sentença bem analisou a prova produzida
. A confissão extrajudicial apoiada em outros elementos probatórios, tais como depoimentos policiais, tomados na fase inquisitorial e ratificados em Juízo, é apta e possui força probante suficiente para justificar decreto condenatório
. II Com o parecer. Recurso desprovido.

(TJ-MS - APR: 00016050520138120005 MS 0001605-05.2013.8.12.0005, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 22/02/2018, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2018) (GRIFEI)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA (ART. 414 DO CPP). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE PRONÚNCIA BASEADO EM INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL NÃO REVALIDADO EM JUÍZO E EM TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No presente caso, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciaram o fato. O único depoimento possivelmente capaz de incrimar o acusado é de um policial civil, que disse ter ouvido de populares o nome do réu como autor do delito. 2. Não se pode confundir indício de autoria, aquele exigido pelo artigo 413 do CPP para que haja a submissão do réu ao Júri Popular, com mera presunção ou suposição, cujas bases, aqui, são provenientes de depoimentos plasmados por boatos populares, que, logicamente, não se prestam para fundamentar a sentença de pronúncia. Em meio a meras suspeitas e especulações frágeis, entremostra-se adequada a impronúncia. 3. Além disso,
a confissão extrajudicial não confirmada em juízo só pode ser levada em consideração quando corroborada por demais elementos probatórios, especialmente quando complementada pelos depoimentos colhidos na fase instrutória
, o que não ocorreu na espécie. 4. Segundo inteligência do art. 414 do CPP, não se convencendo o juiz da presença de indícios suficientes a apontar a autoria delitiva, deverá impronunciar o réu fundamentadamente. 5. Sentença de impronúncia mantida. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-CE - APR: 00263191620188060136 CE 0026319-16.2018.8.06.0136, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2021) (GRIFEI).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de uso de documento falso, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime uso de documento falso, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Assim, a pretensão recursal não merece ser acolhida.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento à pretensão recursal
, mantendo irretocáveis todos os termos da r. sentença condenatória ora vergastada, consoante razões jurídicas vastamente delineadas alhures.

É o meu voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 03/10/2023